Tribunal: TJDFT
Processo: 0000448-03.2016.8.07.0014
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0000448-03.2016.8.07.0014 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CARLA GONTIJO RIBEIRO, ROGERIO GOMES LIMA EMBARGADO: JFE 18 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA D E C I S Ã O Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Carla Gontijo Ribeiro e Rogério Gomes Lima em face de acórdão que, à unanimidade, conheceu e negou provimento à Apelação interposta por eles (Autores) e conheceu e deu provimento à Apelação interposta pela Ré, JFE 18 Empreendimentos Imobiliários Ltda., em sede de Ação de Obrigação de Fazer c/c Rescisão Contratual c/c Reparação de Danos Materiais e Morais (ID 18673757). Nas razões recursais (ID 19050968), os Embargantes alegam a existência de contradição no acórdão no que tange ao afastamento da indenização a título de danos morais, ao argumento de que o caso descrito nos autos não se cuida de mero descumprimento contratual. Pugnam pelo provimento dos Embargos Declaratórios, para que seja sanado o vício apontado. O recurso, porém, não merece ser conhecido, em razão da intempestividade. Isso porque, em certidão coligida ao feito pela 8a Turma Cível, informou-se que “o Ato Judicial Ementa ID 17398329 foi disponibilizado no Diário da Justiça Eletrônico - DJe em 18/08/2020, e publicado no primeiro dia útil subsequente” (ID 18744269). Portanto, considerando a publicação do acórdão em 19/8/2020, o início da contagem do prazo para a oposição dos Embargos de Declaração deu-se no primeiro dia útil subsequente, qual seja, 20/8/2020. Tendo em vista o prazo de 5 (cinco) dias úteis para a interposição do aludido recurso (artigo 1.023 c/c artigo 219, ambos do CPC/15), constata-se que aquele findou-se em 26/8/2020. Todavia, o presente recurso somente foi protocolizado em 27/8/2020 (ID 19050968), quando já expirado o prazo recursal, de modo que está intempestivo. Ressalte-se, inclusive, que, em consulta aos expedientes relativos ao processo, verifica-se que o sistema processual deste eg. TJDFT indicou informação clara acerca da data limite para manifestação dos Autores em relação ao acórdão que julgou as Apelações, noticiando que o prazo para a oposição dos Embargos Declaratórios terminava em 26/8/2020. Dessa forma, uma vez patentes as informações contidas nos autos e no sistema do PJE relativas à publicação do acórdão, era absolutamente possível à parte saber o termo final do prazo para recurso. É de rigor, portanto, o reconhecimento da intempestividade dos presentes aclaratórios, não sendo passíveis de conhecimento. Ante o exposto, com base no artigo 932, inciso III, do CPC/15, não conheço dos Embargos de Declaração, por não preencherem o requisito da tempestividade, sendo inadmissíveis. Preclusas as vias impugnativas, dê-se baixa no sistema informatizado, observando-se as cautelas legais. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator